Tribunal: TJDFT
Processo: 0711361-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711361-32.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ILDIMAR DE OLIVEIRA MARQUES RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAL E ESTÉTICO. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA EQUIPE MÉDICA E O ATUAL ESTADO DE SAÚDE DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – Indenizatória por danos moral e estético, sob o fundamento de demora da equipe médica da ré na realização de procedimento cirúrgico para descompressão lombossacra do autor. 2. Decisão anterior – A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento das despesas processuais. II – Questão em discussão 3. Preliminar – Não conhecimento parcial da apelação, por inovação recursal quanto à alegação de omissão do dever de informação relativo aos riscos cirúrgicos. 4. A questão em discussão consiste em examinar o dever de indenizar, por perda de uma chance, ante a existência de nexo causal entre a demora da equipe médica da ré em realizar a cirurgia de descompressão lombossacra e o agravamento do quadro clínico do autor. III – Razões de decidir 5. A questão relativa à violação do dever de informação quanto aos riscos cirúrgicos não foi apontada na petição inicial como causa da pretensão indenizatória por danos moral e estético, por isso representa inovação recursal e não pode ser apreciada pelo Tribunal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. 6. O relatório de evolução do período em que o autor passou a ser acompanhado pela equipe médica da ré evidencia a opção inicial por tratamento conservador e, diante da piora progressiva do seu estado de saúde, por cirurgia de descompressão lombossacra, e o laudo pericial judicial concluiu pela ausência de nexo causal entre a conduta adotada pela equipe médica e o atual quadro clínico do autor, por isso improcede a pretensão indenizatória por perda de uma chance. IV – Dispositivo 7. Recurso parcialmente conhecido. Apelação desprovida. A parte recorrente aponta violação aos artigos 141 e 1.013, caput e § 1°, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de inovação recursal, ao argumento de que a questão relativa ao TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) e à adulteração do prontuário médico teria sido expressamente deduzida na petição inicial como fundamento da pretensão indenizatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 141 e 1.013, caput e § 1°, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A questão relativa à ausência do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido referente às cirurgias surgiu na demanda por meio do parecer técnico do Médico assistente, quando da elaboração de quesitos periciais (id. 51611711, págs. 4 e 23), mas não guarda pertinência com a fundamentação deduzida na inicial, específica quanto à demora na realização do procedimento cirúrgico. 17. Note-se que no próprio pedido de produção de prova pericial, o autor expressamente consignou: “Calha esclarecer, ademais, que o erro que se aponta não é na realização da cirurgia. A leitura da contestação pode conduzir a tal equívoco, porquanto a defesa processual se atém aos riscos da cirurgia e a correção de sua realização. O ponto nodal não é a cirurgia, mas a demora em se indicar a sua realização. Pugna-se, assim, pela realização do estudo pericial” (id. 51611693, pág. 2, grifo nosso) (ID 69720047 - Pág. 7). Assim, ainda que a r. sentença tenha abordado a questão relativa “[...] aos esclarecimentos sobre os riscos das cirurgias [...]” (id. 65871895, pág. 10), o fez de forma lateral, quando já fundamentada a improcedência dos pedidos iniciais no entendimento de que “não houve comprovação de falha técnica em relação aos procedimentos adotados pela requerida ou, ainda, confirmação da ocorrência de atraso na indicação cirúrgica de descompressão lombo-sacra [...]” (id. 65871895, pág. 9). 20. Desse modo, a alegação de ausência de informação quanto aos riscos cirúrgicos configura indevida inovação recursal, o que impede a análise pelo Tribunal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância (ID 69720047 - Pág. 8). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024